Tribunal: TJSP
Processo: 1011757-48.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
APELAÇÃO. Mandado de Segurança. Pleito da autora de que houvesse a compensação de débitos tributários de ICMS com créditos de precatórios de natureza alimentar. Sentença que denega a segurança. Manutenção. Repercussão geral no Tema n.o 111, do STF, que não enseja o sobrestamento do processo. Créditos de natureza alimentar que não possuem poder liberatório do pagamento de tributos. Compensação de

Ementa:
APELAÇÃO. Mandado de Segurança. Pleito da autora de que houvesse a compensação de débitos tributários de ICMS com créditos de precatórios de natureza alimentar. Sentença que denega a segurança. Manutenção. Repercussão geral no Tema n.o 111, do STF, que não enseja o sobrestamento do processo. Créditos de natureza alimentar que não possuem poder liberatório do pagamento de tributos. Compensação de crédito tributário que só é possível nos casos em que haja lei que a autorize. Créditos adquiridos de terceiros que não são de débito líquido e certo contra o credor originário, em desacordo com o art. 100, §9o, da CR. Sentença mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001860
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011757-48.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante RISSO
EXPRESS TRANSPORTES DE CARGAS LTDA, é apelado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ E TORRES DE
CARVALHO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MARCELO SEMER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011757-48.2019.8.26.0053 -Voto no 16292
2
APELAÇÃO No 1011757-48.2019.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO 13a. VARA DA FAZENDA PÚBLICA
APELANTE: RISSO EXPRESS TRANSPORTE DE CARGAS LTDA.
APELADA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERESSADO: DIRETOR EXECUTIVO DA ADMINISTRAÇÃO
TRIBUTÁRIA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 16292
APELAÇÃO. Mandado de Segurança. Pleito da autora de
que houvesse a compensação de débitos tributários de ICMS
com créditos de precatórios de natureza alimentar. Sentença
que denega a segurança. Manutenção. Repercussão geral no
Tema n.o 111, do STF, que não enseja o sobrestamento do
processo. Créditos de natureza alimentar que não possuem
poder liberatório do pagamento de tributos. Compensação
de crédito tributário que só é possível nos casos em que haja
lei que a autorize. Créditos adquiridos de terceiros que não
são de débito líquido e certo contra o credor originário, em
desacordo com o art. 100, §9o, da CR. Sentença mantida.
Recurso não provido.
Trata-se de apelação interposta pela impetrante Risso
Express contra a r. sentença que denegou a segurança, em mandamus
por meio do qual pretendia a impetrante houvesse a compensação do
ICMS de 08/2016, com os precatórios devidos pela impetrada FESP.
Entendeu a r. sentença (fls. 195/203), em suma, que:
(i) os documentos apresentados pela impetrante evidenciam a natureza
alimentar do crédito representado pelo precatório objeto de cessão, logo,
não se vinculam à regra de compensação, conforme o art. 78, da ADCT;
(ii) também inaplicável o constante no art. 100, §9o, da CR, uma vez que
a cessão dos créditos de precatórios ocorreu em momento posterior à
expedição deles, evidenciando que não houve a comunicação em
momento prévio à expedição da pretensão de compensação; (iii)
ademais, a impetrante é cessionária do precatório e não credora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011757-48.2019.8.26.0053 -Voto no 16292
3
originária, como exige a norma legal; (iv) inaplicável, também, o art.
105, da ADCT, eis que os débitos tributários em questão sequer foram
inseridos em dívida ativa, não respeitando o prazo inscrito na norma de
terem sido inscritos até 25.03.2015; (v) ainda que inexistente qualquer
óbice fático, o pleito inicial somente contaria com amparo judicial caso
houvesse lei específica permitindo a compensação mediante a utilização
dos precatórios alimentícios.
Recorre,
então,
a
impetrante
(fls.
207/228),
afirmando, em síntese, que: (i) a interpretação teleológica do art. 78, do
ADCT, permite que o precatório alimentar vencido tenha o mesmo
status constitucional que a parcela inadimplida do precatório comum; (ii)
os créditos de precatórios que possuem vencimento à vista deixam de ser
alimentares a partir do momento em que não são pagos, diante do tempo
decorrido; (iii) o entendimento de que a compensação de débitos
tributários com precatórios depende de norma legal viola o quanto
contido na EC n.o 62/2009; (iv) deve ser o feito sobrestado de acordo
com o Tema n.o 111, do STF.
O recurso é tempestivo e foi regularmente preparado,
tendo sido contrariado (fls. 241/274).
É O RELATÓRIO.
Recebo o recurso no duplo efeito, na forma dos arts.
1.012 e 1.013, do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011757-48.2019.8.26.0053 -Voto no 16292
4
Trata-se a demanda de saber, em suma, se existe a
possibilidade de compensação de débitos tributários por meio de
precatórios de natureza alimentar.
E o recurso não merece provimento, devendo ser
mantida a r. sentença que denegou a segurança.
Inicialmente, quanto ao pedido de suspensão do
processamento do feito, em razão do reconhecimento de Repercussão
Geral, Tema no 111, do STF, entendo que não deve prosperar.
É certo que o C. Supremo Tribunal de Justiça
reconheceu a repercussão geral, pertinente à matéria aqui tratada, nos
autos do Recurso Extraordinário no 566.349/MG, assim ementado:
“PRECATÓRIO. ART. 78, § 2o, DO ATO DAS DISPOSIÇÕES
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. COMPENSAÇÃO DE
PRECATÓRIOS
COM
DÉBITOS
TRIBUTÁRIOS.
REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. Reconhecida a
repercussão geral dos temas relativos à aplicabilidade imediata
do art. 78, § 2o, do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias - ADCT e à possibilidade de se compensar
precatórios de natureza alimentar com débitos tributários” (RE
n.o 566.349, Rela. Min. CÁRMEN LÚCIA, j. 02/10/2008).
No entanto, como se observa, tal reconhecimento deu-
se antes da edição do CPC de 2015, não acarretando, assim, o
sobrestamento do recurso, nem a suspensão do processo.
De outra parte, não se olvida que, posteriormente, em
28.06.2016, por despacho proferido pela Ministra Cármen Lúcia,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011757-48.2019.8.26.0053 -Voto no 16292
5
determinou-se a substituição do RE no 566.349/MG pelo RE no
970.343/PR, para fazê-lo constar como paradigma do Tema no 111 da
repercussão geral.
Todavia, conquanto já na vigência do novo CPC, não
houve qualquer determinação de suspensão nacional dos processos
pendentes, motivo pelo qual deve ser afastado tal pleito.
No mérito, a compensação tributária apenas se
mostra possível nos casos expressamente autorizados por lei (art. 170,
do CTN).
Nesse sentido, o § 2o, do artigo 78. do ADCT,
introduzido pela EC no 30/2000, não conferiu aos créditos de natureza
alimentar o poder liberatório do pagamento de tributos da entidade
devedora. Tal prerrogativa foi conferida aos precatórios ordinários, que
foram parcelados em dez anos, excluídos os precatórios de natureza
alimentar, expressamente ressalvados no 'caput' do mesmo artigo.
Corroborando a interpretação adotada por esta
Câmara quanto ao artigo 78, do ADCT, já se decidiu:
“AGRAVO
REGIMENTAL
EM
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. PRECATÓRIO. COMPENSAÇÃO. DIREITO
LÍQUIDO E CERTO. SÚMULA No 7/STJ. PRECATÓRIO DE
NATUREZA ALIMENTAR. PODER LIBERATÓRIO DOS
TRIBUTOS. ARTIGO 78, PARÁGRAFO 2o, DO ADCT.
COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Não reconhecido o direito à compensação tributária,
ante a ausência de comprovação do direito líquido e certo, ou
ato lesivo ou justo receio de lesão à empresa recorrida, a ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011757-48.2019.8.26.0053 -Voto no 16292
6
amparado por mandado de segurança, inverter-se a conclusão a
que chegou a Corte Regional, no sentido de se entender como
cumpridos, ou não, os requisitos exigidos para a concessão da
compensação pretendida no mandamus, insula-se no universo
fáctico-probatório dos autos.
2. "A pretensão de simples reexame de prova não enseja
recurso especial." (Súmula do STJ, Enunciado no 7).
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é
firme em que os precatórios de natureza alimentar não estão
sujeitos ao poder liberatório do pagamento de tributos, na
forma do parágrafo 2o do artigo 78 do ADCT, tendo em vista
que expressamente ressalvados pelo caput do artigo, de modo
que não podem ser usados para compensação de débitos
tributários.
4. Agravo regimental improvido” (STJ - AgRg no Ag n.o
1.189.821/PR, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, j.
17/12/2009, PRIMEIRA TURMA, g.n.).
“MANDADO
DE
SEGURANÇA.
DÉBITO
TRIBUTÁRIO DE ICMS. COMPENSAÇÃO COM CRÉDITO
DE
PRECATÓRIO
ADQUIRIDO
POR
CESSÃO
DE
DIREITOS.
DESCABIMENTO.
PRECATÓRIOS
ALIMENTARES: VEDADA POR LEI A COMPENSAÇÃO E,
ALÉM DISSO, FORMALIDADES LEGAIS NÃO SATISFEITAS.
RECURSO PROVIDO.
'A compensação é um benefício instituído pelo Estado,
sua interpretação é restrita, não comportando outro sentido
senão o decorrente da literalidade legal ... por fim, verifica-se
que a convalidação aludida no art. 6o, da Emenda
Constitucional
no
62/09,
se
refere
exclusivamente
a
compensações já efetuadas. Logo, não atinge a hipótese dos
autos. Assim, impossível vislumbrar direito líquido e certo para
fundamentar o mandamus. 'Direito líquido e certo é o que se
apresenta manifesto na sua existência, delimitando na sua
extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração, ou
seja, pressupõe fatos incontroversos, demonstrados de plano por
prova pré-constituído, por não admitir dilação probatória' (Hely
Lopes Meirelles, Direito Administrativo Brasileiro, 30a Ed., São
Paulo:
Malheiros,
p.
696)”
(Apelação
n.o
0022114.31.2011.8.26.0071, 11a Câmara de Direito Público, Rel.
Des. Francisco Vicente Rossi).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011757-48.2019.8.26.0053 -Voto no 16292
7
O
Superior
Tribunal
de
Justiça
consolidou
entendimento no sentido de que a compensação de crédito tributário, nos
termos dos artigos 156, II, e 170, do CTN, só é possível nos casos em
que haja lei que a autorize.
Acerca do tema, confira-se o seguinte julgado:
“TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
DÉBITOS
TRIBUTÁRIOS.
COMPENSAÇÃO COM CRÉDITOS DE PRECATÓRIOS.
MEDIDA QUE RECLAMA A EXISTÊNCIA DE LEI LOCAL
AUTORIZADORA.
ENTENDIMENTO
PACÍFICO
NO
ÂMBITO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO
NÃO PROVIDO. 1. "A jurisprudência pacificada desta Corte
considera que a compensação de tributos depende da existência
de lei autorizativa editada pelo respectivo ente federativo"
(AgRg no RMS 35.365/PR, Segunda Turma, Rel. Min. CASTRO
MEIRA, DJe 10/5/12). 2. Agravo regimental não provido”
(AgRg no AREsp n.o 120392/RS, Rel. Min. ARNALDO
ESTEVES LIMA, 1a Turma, DJe 11.09.2012, g.n.)
No mesmo sentido: EDcl no AgRg no REsp
1238247/RS, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, 1a Turma, DJe
17.8.12, v.u.; AgRg no AgRg no AgRg no REsp 1270792/RS, 1a Turma,
Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Dje 02.10.2012, v.u.),
AgRg no AREsp 125196/RS, Rel. Min. HERMANN BENJAMIN, 2a
Turma, DJe 15.02.13, v.u. e Ag no AREsp 120392/RS.
Adicionalmente, a pretensão também não encontra
respaldo no § 9o, do artigo 100, da Constituição da República, com a
redação dada pela EC n.o 62/2009. Isso porque referida norma é
expressa ao prever a possibilidade de compensação do crédito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011757-48.2019.8.26.0053 -Voto no 16292
8
representado pelo precatório com débito líquido e certo constituído
contra o credor originário. In casu, conforme a própria empresa afirma,
os créditos foram adquiridos por ela de terceiros.
Desse modo, é o caso de manutenção da r. sentença
que denegou a segurança.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
MARCELO SEMER
Relator